Tribunal: STF
Processo: MS 24178
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. ENTREGA DE 
   NOTIFICAÇÃO ACERCA DO INÍCIO DA VISTORIA DE IMÓVEL RURAL A 
   REPRESENTANTES DA IMPETRANTE SEM PODERES PARA RECEBÊ-LA. 
   INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRÊS DIAS PARA INÍCIO DOS 
   TRABALHOS. FATO NOVO. ESBULHO OU INVASÃO. PROIBIÇÃO DA EXECUÇÃO 
   DE VISTORIA OU CONTINUIDADE DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
1. 
   Mandado de segurança em que se alega a nulidade de processo de 
   desapropriação, em razão da invalidade da notificação acerca do 
   início da vistoria para elaboração de Relatório Agronômico de 
   Fiscalização, dado que recebida por pessoas às quais não se 
   outorgara mandato para tanto. Improcedência da alegação, 
   porquanto as pessoas que receberam  a notificação eram prepostos 
   da empresa (gestores financeiros).
2. Alegada inobservância do 
   prazo mínimo de três dias para início da vistoria, contado a 
   partir do recebimento da notificação. Conforme se depreende da 
   leitura dos autos, a notificação final foi realizada em 
   13.10.2000 e a vistoria iniciou-se apenas em 16.10.2000. 
   Improcedência.
3. Alegado fato novo, impeditivo do 
   prosseguimento do processo de desapropriação, consistente na 
   invasão do imóvel rural. Improcedência. Somente obsta o processo 
   de desapropriação ou a realização de vistoria o esbulho ou a 
   turbação capazes de influir no quadro fático que serve de 
   substrato ao Relatório Agronômico de Fiscalização. No caso em 
   exame, devido ao tempo decorrido entre a vistoria (2000) e o 
   alegado esbulho (2004), não se caracteriza o nexo de implicação 
   necessário.
Mandado de segurança denegado.